Tribunal: TJMT
Processo: 1004033-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de justiça gratuita em razão do acórdão constante no Id no 100272991, pelo qual chego à conclusão de que não deve ser deferido pelos motivos a seguir.
Compulsando os autos e observando que a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, assim como também não comprovou a sua hipossuficiência dentro do prazo legal, conforme determinado no despacho de Id no 44477959, o Recurso Inominado foi julgado DESERTO com base no Enunciado no 80 do FONAJE.
Nesse sentido, em que pese a parte autora recorrente tenha juntado documentos comprobatórios no Id no 61072970, o fez fora do prazo. Não trazendo nenhuma justificativa que possibilitasse a reforma da decisão objurgada.
Logo, observando que a decisão proferida se baseou nos comandos da própria Constituição Federal de 1988, nos termos do seu art. 5o, inciso LXXIV, e a parte deixou transcorrer o prazo para comprovar a sua condição financeira, permanece o entendimento de que a parte recorrente não faz jus à concessão da justiça gratuita, razão pela qual MANTENHO a decisão monocrática lançada nos autos nos seus exatos termos e INDEFIRO os pedidos formulados.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator